Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003671-02.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Agravante: Hendrix Cortes da Silva
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Hendrix Cortes da Silva contra a decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária no. 1047917-91.2020.8.11.0041, não concedeu o pedido liminar para determinar a reintegração do Agravante ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, acumulando com o cargo de Professor de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.
Em síntese, aduz o Agravante:
“O Agravante prestou concurso Publico para o cargo de Professor de Ensino Fundamental: Pedagogia (20h Anexo III do Edital), Edital no -002/PMC/SME/2019, realizado pelo Município de Cuiabá/MT, conforme edital de nomeação e convocacao (...).
Que após a entrega dos documentos estabelecidos no Edital, foi convocado a comparecer na data e local estabelecido, para atribuir ao cargo de cargo de Professor de Ensino Fundamental: Pedagogia, ficando, porem, o Agravante foi IMPEDIDO de atribuir ao cargo de Professor devido ja exercer o Cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - TMIE (...).
Não vendo alternativa requereu a vacância do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – TMIE – Vigilante por motivo de posse em outro cargo inacumulável nos termos do artigo 33, VIII da Lei no 8.112/90 sendo que desde então esta afastado do cargo de vigilante e busca na Justiça seu direito de cumular o cargo de Cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura –TMIE com o de Professor conforme determina a Constituição Federal e a sua recondução para o cargo de vigilante” (id. 78632979). Grifou-se.
Assim, sustenta a possibilidade de cumulação dos cargos de Técnico em Manutenção e Infraestrutura com de Professor e a compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal.
Ao final, pugna pela concessão tutela recursal e, no mérito, roga pelo provimento do Agravo, para o fim de reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o juízo a quo declinou a competência para o processamento e julgamento da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, haja vista o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Como se vê, o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Agravo de Instrumento não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso semelhante aos dos autos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – COMPETÊNCIA DA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Se na ação principal em que deu origem a este Agravo de Instrumento foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.
(N.U 1002962-06.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). Grifou-se.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 1.000,00 – um mil reais) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 08 de março de 2020.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado